Tribunal: TRF3
Processo: 5006597-51.2019.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
682/689)

5006597-51.2019.4.03.6130

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006597-51.2019.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLOVIS DE SOUZA VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL NOGUEIRA ALVES - SP210567-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MONTEIRO NARDI - SP357283-A

Ementa

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006597-51.2019.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL NOGUEIRA ALVES - SP210567-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MONTEIRO NARDI - SP357283-A

APELADO: CLOVIS DE SOUZA VIEIRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 358095056) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 357081285), que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/25. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

- A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, afastando a aplicação da taxa Selic após a competência 09/2025 nas condenações à Fazenda Pública, e determinando que a atualização monetária seja feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

- Deve ser complementada a decisão agravada, de modo a explicitar a incidência da EC no 136/25, no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, a serem aplicados, substituindo-se o parágrafo referente ao tema, que passa a ter a seguinte redação: "A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025."

- Agravo interno parcialmente provido.”

O ente autárquico sustenta que o acórdão embargado padece de omissão no que tange ao afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no que concerne à correção monetária e aos juros de mora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado.

Com efeito, constou na fundamentação do acórdão embargado:

"No tocante à correção monetária do benefício, constou expressamente: "A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença".

Contudo, em 10/09/25, foi publicada a Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, afastando a aplicação da taxa Selic após a competência 09/2025 nas condenações à Fazenda Pública, e passando a dispor:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Desse modo, deve ser complementada a decisão agravada, de modo a explicitar a incidência da EC no 136/25, no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados, substituindo-se o parágrafo referente ao tema, que passa a ter a seguinte redação:

"A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025."

Assim, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Portanto, o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA QUE O JUSTIFIQUE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão